Tribunal: STF
Processo: ARE 1595979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). BASE DE CÁLCULO. TOTAL DA REMUNERAÇÃO. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. DIREITO ADQUIRIDO. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1 - A questão que ora se põe nesta seara recursal cinge-se a analisar se é devida ou não a remuneração da autora em valor não inferior ao salário mínimo e se devido quinquênio pleiteado.
2 - Em relação ao quinquênio, com advento da Emenda Constitucional Estadual nº. 16/99, restou extinta gratificação por tempo de serviço no âmbito dos Estados. Entretanto, referida extinção só pode ser extensível aos servidores públicos do Município de Altinho partir da data de 12/11/2009, quando entrou em vigor Lei Municipal nº 005/2009, que aboliu o adicional por tempo de serviço.
3 - Dessa forma, se servidora implementou os requisitos necessários para percepção do quinquênio até data acima mencionada, que de fato ocorreu, a mesma faz jus à percepção dos quinquênios em homenagem aos direitos adquiridos assegurados no art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal.
4 - A matéria atinente percepção dos vencimentos, respeitando valor do salário mínimo, percebidos por servidor regido pelo regime estatutário, encontra-se sedimentada neste egrégio Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o poder público não pode abster-se da obrigação de pagar vencimento a servidor público ativo ou inativo inferior ao salário mínimo nacional, estando prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal.
3 - O Supremo Tribunal Federal - STF, aprovou a súmula vinculante nº 16, a qual valida que os arts. 7º, IV e 39, §3º, ao mencionar "salário mínimo", está fazendo referência ao total da remuneração do servidor, ou seja, faz referência aos vencimentos, que equivale ao vencimento somado às vantagens pecuniárias, incluindo os adicionais e as gratificações.
4 - Desta forma, conclui-se que, em consonância com súmula do STF, remuneração total do servidor não poderá ser inferior ao salário mínimo nacional, podendo as vantagens pecuniárias incorporar-se ao vencimento do servidor público, fazendo parte da base de cálculo para alcance do montante estabelecido em lei. É, portanto, admitida a incorporação dos quinguênios aos vencimentos com fito de se alcançar patamar do salário mínimo vigente.
6 - Os juros de mora devem ter como parâmetro o índice de remuneração da caderneta de poupança; a correção monetária, por sua vez, pelo IPCA-E.
7 - Apelações do Município de Altinho e da autora improvidas.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente